Tribunal: TJSP
Processo: 1028241-85.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1. Nulidade da sentença. Indeferimento de redesignação de audiência virtual. Demonstrado nos autos que foi enviado link para todos os participantes da reunião, não tendo o autor comprovado o acesso ao 'lobby' no horário agendado. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. Acidente com motocicleta causado por buraco em via

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1. Nulidade da sentença. Indeferimento de redesignação de audiência virtual. Demonstrado nos autos que foi enviado link para todos os participantes da reunião, não tendo o autor comprovado o acesso ao 'lobby' no horário agendado. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. Acidente com motocicleta causado por buraco em via pública. Alegação de falta de sinalização. Ação fundada na responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6o, da CF). Ausência de prova do nexo de causalidade entre o acidente e a ação ou omissão da Sabesp. Fragilidade do conjunto probatório, insuficiente para firmar conclusão sobre o local e a efetiva causa do acidente. Dever de indenizar não configurado.
3. Manutenção da sentença de improcedência da demanda.
4. Recurso não provido.